Tribunal: TJSP
Processo: 1071536-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Alvará. Pretensão dos autores abrange regularização de lote de terreno urbano sem matrícula. Ausência de relação negocial entre os apelantes e o espólio correspondente. Sentença que fizera referência de que a regularização pretendida não pode ocorrer por alvará, mas pelas vias próprias. Decisão em exame ressaltou a necessidade de providência complexa. Extinção do processo que se apresenta

Ementa:
Alvará. Pretensão dos autores abrange regularização de lote de terreno urbano sem matrícula. Ausência de relação negocial entre os apelantes e o espólio correspondente. Sentença que fizera referência de que a regularização pretendida não pode ocorrer por alvará, mas pelas vias próprias. Decisão em exame ressaltou a necessidade de providência complexa. Extinção do processo que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193221
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071536-84.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO AYRES
LEITE, são apelados JOÃO FRANCO ALVES DE OLIVEIRA e JOÃO EUGENIO
MOURÃO ALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071536-84.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.071.536-84.2019.8.26.0100
Apelantes: JOÃO AYRES LEITE E OUTRA
Apelados: JOÃO FRANCO ALVES DE OLIVEIRA (ESPÓLIO) E
OUTRO
Comarca: SÃO PAULO
Voto n.o 44.918
Alvará. Pretensão dos autores abrange regularização de
lote de terreno urbano sem matrícula. Ausência de
relação negocial entre os apelantes e o espólio
correspondente. Sentença que fizera referência de que a
regularização pretendida não pode ocorrer por alvará,
mas pelas vias próprias. Decisão em exame ressaltou a
necessidade de providência complexa. Extinção do
processo que se apresenta adequada. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de pág. 47, que julgou extinto o pedido de alvará, sem
apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil.
Alegam os apelantes que a sentença merece alteração,
pois, embora não se desconheça o princípio da continuidade registral, deve
ser considerado que o imóvel em questão não possui matrícula registrada,
razão pela qual se busca a sua regularização. Na sequência ressaltaram os
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071536-84.2019.8.26.0100 -Voto no
3
proporcionalidade, bem como afirmaram que deve ser afastada a violação ao
direito constitucional de propriedade. A seguir disseram que o de cujus era
proprietário de inúmeros lotes de terrenos na região apontada, os quais foram
vendidos por meio de 'contrato de gaveta', sendo considerados válidos.
Prosseguindo expuseram que os documentos comprovam a propriedade do
imóvel há mais de 43 anos, além de destacarem que desconhecem o paradeiro
de Elias Barbosa da Silva e José Roberto Oliveira, sendo corriqueira a
regularização dos imóveis da região por meio de alvará. Continuando
salientaram a dificuldade em determinar o patrimônio do casal falecido, tanto
que o magistrado reconheceu que as providências são complexas, reportando-
se à disposição constitucional, além de asseverarem que deve ser utilizada a
Técnica da Ponderação dos Princípios. Por último, requereram o provimento
do apelo.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
A pretensão dos apelantes abrange a expedição de alvará
para regularização de lote de terreno urbano que sequer possui matrícula.
No polo passivo figura o espólio de João Franco Alves de
Oliveira, contudo, os autores não demonstraram nenhuma relação negocial
com o autor da herança, consequentemente, o alvará almejado não está em
condições de sobressair.
Questões outras sobre dignidade da pessoa humana,
direito de propriedade e outros itens correlatos, não têm pertinência com o
pedido de alvará, portanto, cabe aos interessados observar as vias próprias por
meio de processo de conhecimento amplo, haja vista a necessidade de
providências complexas.
Confiram-se os julgados deste Egrégio Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071536-84.2019.8.26.0100 -Voto no
4
“Apelação. Ação de Alvará Judicial. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor, sob alegação de
que ficou demonstrado pelo Instrumento Particular de
Compromisso de Venda e Compra de Parte Ideal de
Imóvel e pelos recibos de pagamento, que adquiriu o
imóvel da “de cujus”, devendo ser expedido o alvará
para a outorga de escritura. Impossibilidade de outorgar
escritura de compra e venda de imóvel a terceiro,
quando o mesmo não é de propriedade de quem o
vendeu. Hipótese em que não consta a “de cujus” ou
seus herdeiros como proprietários do imóvel junto ao
Cartório de Registro de Imóveis. Sentença mantida -
Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
1041037-59.2015.8.26.0100.
Relator
Desembargador
José Aparício Coelho Prado Neto. Nona Câmara de
Direito Privado. J. 13-08-2019).
“Apelação Cível. Alvará judicial. Pedido de outorga de
escritura definitiva de imóvel de propriedade do 'de
cujus' que teria sido por ele alienado em vida em favor
de outrem. Instrumento particular de venda e compra que
não foi firmado pelo falecido. Inadequação da via eleita.
Inventário. Necessidade. Extinção do processo sem
resolução do mérito. Sentença mantida. Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
n.o
1.008.667-81.2016.8.26.0297. Relator Desembargador
José Roberto Furquim Cabella. Sexta Câmara de Direito
Privado. J. 29-11-2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071536-84.2019.8.26.0100 -Voto no
5
“Alvará. Outorga de escritura pública. Necessidade de
socorro às vias próprias. Imóveis que não foram
vendidos diretamente pelo de cujus à autora. A
transferência da propriedade é ato jurídico que requer
certeza.
Sentença
mantida”
(Apelação
no
0043562-07.2010.8.26.0100.
Relator
Desembargador
Mauro Conti Machado. Nona Câmara de Direito Privado.
J. 22-11-2016).
Assim, a decisão em exame observou o necessário,
expondo fundamentação de forma clara e precisa, por conseguinte, nada
existe para ser modificado na r. sentença apelada que extinguiu o processo,
sem resolução do mérito.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P294